Tribunal: TJPA
Processo: 0015242-55.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015242-55.2017.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO LIMA, LEOMAR ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2°, II, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – RECONHECIMENTO DA TENTATIVA, DISPOSTA NO ARTIGO 14, II, DO CP – Insubsistência.
Houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que os apelantes foram capturados com a
res furtiva,
quando estavam tentando fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL – Ocorrência.
Deve ser readequada para o mínimo legal, até porque a reprimenda corporal foi estabelecida também no mínimo, razão pela qual, a pena secundária, deve seguir a principal, ou seja, 10 (dez) dias, nos termos do artigo 49, do CP, sendo aumentada em 1/3 pelo concurso de pessoas e 1/5 pelo reconhecimento da continuidade delitiva, totalizando em 15 (quinze) dias multa, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa.
Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ANTÔNIO LIMA E LEOMAR ARAÚJO DA SILVA,
interpuseram o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra a denúncia, que na data de 03/09/2017, os ora denunciados, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida através de simulação de portarem arma de fogo, subtraíram para si, os aparelhos celulares das vítimas Helen Neres dos Santos, Lucas dos Santos Sá e Thulia Silva Alves, empreendendo fuga logo em seguida. No entanto, uma equipe da Polícia Militar, com conhecimento das características físicas de Antônio e Leomar, diligenciou e logrou êxito em detê-los, ainda de posse dos aparelhos de celular roubados.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, para condenar os ora acusados Antônio Lima e Leomar Araújo da Silva, nas sanções punitivas dos artigos 157, §2°, II, c/c 71,
caput,
do Código Penal, tendo fixado para ambos a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 104 (cento e quatro) dias multa, no regime semiaberto.

Os apelantes inconformados, interpuseram apelação, pugnando em suas razões pela desclassificação do crime de roubo consumado, para a modalidade tentada. Alegando que não tiveram a posse mansa e pacífica da
res furtiva.
Pleiteiam ainda, a dispensa da pena de multa ou sua redução para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em desfavor dos apelantes, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Não há como acolher a tese de desclassificação do crime de roubo consumado, para modalidade tentada, isso porque conforme consta da sentença condenatória, as vítimas Lucas dos Santos Sá, Helen Neres dos Santos e Thulia Silva Alves, declararam em sede judicial, em síntese, que foram abordados pelos apelantes, que fingindo estarem armados, lhes abordaram ameaçando, ordenando que passassem o celular senão iam mata-los. Que posteriormente a ação, passou uma guarnição da polícia e passaram as características e em diligência, conseguiram deter os mesmos, ainda de posse dos celulares das três vítimas.

Confirmando a tese, há o depoimentos testemunhal de Jhony de Sá Costa, que declarou que participou da prisão dos apelantes, que a guarnição recebeu uma ligação informando o roubo com as características dos infratores, sendo que foram abordados em uma motocicleta preta, na estrada que dá acesso ao município de Rondon do Pará, oportunidade em que foram encontrados os aparelhos celulares subtraídos das vítimas. Que na ocasião não foram encontradas armas com os mesmos e que as vítimas lhes reconheceram na presença dos policiais militares.

Aliado, há o Auto de apresentação e apreensão, o qual descreve os bens subtraídos, que foram encontrados em poder dos apelantes.

Dessa forma, não existe como acolher o pleito em relação ao reconhecimento da tentativa, vez que houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que os apelantes foram capturados com a
res furtiva,
quando estavam tentando fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de roubo, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.

Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 2. Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02565137-45, 215.549, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
É cediço que a jurisprudência pátria consagrou a teoria denominada amotio, segundo a qual o crime consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, pouco importando que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Basta, portanto, que ocorra a inversão da posse, mesmo que por breve espaço de tempo e com perseguição ao agente. No caso vertente, as provas dos autos demonstram que o apelante já havia há muito tempo se evadido com o bem, sendo localizado distante do local do crime, na posse do res furtiva. Logo, houve claramente a inversão da posse do veículo subtraído, não havendo por que se falar em tentativa de furto, mas sim em crime consumado, dado que, como visto, a perseguição posterior do sujeito ativo é irrelevante para a consumação dos delitos patrimoniais. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02025644-79, 214.413, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-22)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). 1. DO RECONHECIMENTO DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como admitir o furto na modalidade tentada, quando houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em testilha. Os bens foram encontrados na posse do réu/Apelante que admitiu ter realmente efetuado o delito. Aplicação da teoria do amotio, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
Omissis...

(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

No que tange ao pleito recursal da dispensa da pena de multa, entendo não existe possibilidade, por se tratar de imposição obrigatória, pois integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). Omissis... 4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

No entanto, deve ser acolhido o pedido de fixação da pena de multa no mínimo legal, até porque a reprimenda corporal foi estabelecida também no mínimo, razão pela qual, a pena secundária, deve seguir a principal, assim, reestabeleço a pena de multa para 10 (dez) dias, nos termos do artigo 49, do CP, para cada delito de roubo, aumentando 1/3 na terceira fase, em relação ao concurso de pessoas, restando em 13 (treze) dias multa, aumentando ainda, em 1/5, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, já que se tratam de 3 (três) vítimas distintas, totalizando 15 (quinze) dias multa, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nas razões recursais,
apenas para fixar a pena de multa no mínimo legal, incidindo posteriormente, as devidas causas de aumento.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/07/2022